Tribunal: TJSP
Processo: 1049684-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Inexistência de qualquer norma que condicione a impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas – Interesse de agir configurado – Determinação de regular prosseguimento do feito – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Inexistência de qualquer norma que condicione a impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas – Interesse de agir configurado – Determinação de regular prosseguimento do feito – Recurso provido.